Tribunal: TJES
Processo: 5002562-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002562-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO SALVADOR SERAFIM
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002562-74.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: BENEDITO SALVADOR SERAFIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 16988362, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte autora pretendeu a declaração de nulidade de contratos cartão de crédito com reserva de margem consignável firmados com o Banco BMG e o Banco PAN. Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a improcedente em relação ao Banco BMG e procedente em parte com relação ao banco PAN
. Cito o dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, em relação à primeira corré, julgo improcedência da pretensão autoral. Por seu turno, no tocante à segunda suplicada, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados nesta ação, concedendo, por sentença, a tutela de urgência perseguida initio litis, determinando à referida instituição bancária o cancelamento imediato do contrato de cartão de crédito consignado nº 762611306-7, bem como de toda a dívida a ele vinculada, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada cobrança indevida, na forma do art. 537, caput, do CPC/15. Condeno, outrossim, a segunda demandada à restituição, em dobro, dos valores descontados da verba previdenciária do suplicante, a partir de novembro/2022, a título de “Consignação – Cartão”, com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Finalmente, condeno a segunda suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Por consectário lógico, incumbe ao autor a devolução do crédito disponibilizado pela segunda corré em sua conta bancária, a título de saque de limite de cartão, qual seja, R$ 4.333,00 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais), assim como o pagamento das compras por ele realizadas com o mencionado instrumento creditício, ficando autorizada, desde já, a compensação de crédito estipulada no art. 368 do CCB/2002.

Irresignado, o banco recorrido interpôs recurso no id 16988363 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação.

Contrarrazões no id 16988372.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Sem delongas desnecessárias, o requerente da presente ação alegou desconhecer o contrato pelo qual o requerido Banco Pan estaria promovendo descontos em seu benefício. Nesse sentido, caberia ao banco apresentar o contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Em lugar disso, o banco apresentou histórico de faturas no id 16988030, nas quais de fato constam diversas transações comerciais como saques de limite, compras e outras. Contudo, sem a apresentação do contrato para confirmar que foi o requerente quem pactuou, recebeu e utilizou o cartão, há grande probabilidade de tratar-se de fraude, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira. Súmula 479 do STJ: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em resumo: o consumidor alega que não contratou; o banco não apresentou o contrato; assim, a conclusão lógica é pela verossimilhança das alegações autorais e, aplicando-se as normas de proteção ao consumidor, o único resultado possível é a procedência da pretensão do requerente
.

Os danos morais, nesse caso, decorrem da privação indevida de verba de natureza alimentar e, portanto, estão caracterizados. Também não verifico irrazoabilidade no valor arbitrado (R$ 3.000,00), o qual se mostra adequado ao caso analisado e similar a casos parecidos julgados na competência do Poder Judiciário deste Estado.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)